Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. VENDA DE PRODUTOS DA OPERADORA TELEFÔNICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.